Tribunal: TCU
Processo: 003.421/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em razão de irregularidades em obras de construção de presídios.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pela empresa CCL Construções e Comércio Ltda. contra o Acórdão 2986/2014-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao presente recurso de reconsideração para reformar o Acórdão 2986/2014-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 1638/2016-TCU-Plenário , e excluir o débito do subitem 9.8.1 e a multa do subitem 9.10; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.